Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746350-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A RECORRIDA: 2BR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE – ACL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A autora reconvinda não se desincumbiu de seu ônus de provar que a ré reconvinte efetivou a cobrança de encargos moratórios (art. 373, I, do CPC). Em consequência, não há falar em rescisão de pleno direito do contrato CLIQCCEE 1918480 firmado entre as partes, em razão do alegado descumprimento contratual por parte da requerida reconvinte. 2. A cláusula penal constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual as partes contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, estipulam previamente uma penalidade a ser imposta na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, ou de cumprimento desta em tempo e modo diverso do pactuado. 3. Nos termos do art. 412 e 413, ambos do Código Civil, é admissível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a revisão do percentual adotado para cálculo da multa, quando restar devidamente comprovada a desproporção ou a falta de razoabilidade da penalidade, no sentido de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. 4. Havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação, e ao patrono do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. Precedentes do colendo STJ. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 413, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, requerendo o estabelecimento da multa rescisória no montante original firmado no contrato ou, subsidiariamente, a majoração da multa rescisória nos termos do artigo 413 do Código Civil. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da condenação sucumbencial, ao argumento de que a sucumbência da insurgente foi mínima. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 413, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Portanto, considerando que a multa prevista no contrato de compra e venda de energia tem natureza de cláusula penal, revelando-se possível sua redução judicial, conforme art. 413 do Código Civil; considerando os princípios da proporcionalidade e da equidade; considerando a desproporção e a falta de razoabilidade da penalidade constante do contrato, bem como buscando preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, entendo que a fixação da multa contratual deve efetivamente se restringir a fração contratual condizente ao mês inadimplido (dezembro/2022), tal qual o fez o d. Juízo sentenciante, por refletir a finalidade prevista no contexto obrigacional em que estipulada. Nesse aspecto, veja-se que o d. Juiz sentenciante chegou ao valor de R$ 623.392,00 ao dividir por 12 (doze) meses a multa rescisória integral de R$ 7.480.704,00. Todavia, o contrato foi firmado para vigência pelo prazo de 6 (seis) meses, razão pela qual se impõe readequar o valor da multa rescisória para a importância de R$ 1.246.784,00 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais)” (ID 63224190). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, e no caso dos autos, à ré reconvinte foi dado tudo aquilo que pediu na petição inicial da reconvenção, nos termos do conceituado pela sucumbência formal. Contudo, houve a redução substancial no benefício econômico do pedido, de modo que deve ser aplicada ao caso a sucumbência recíproca, isto é, reconhecer a sua sucumbência em parte, eis que sucumbente materialmente” (ID 63224190). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020